Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724906-27.2022.8.07.0016 RECORRENTE: WANDUIL ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. Comprovado que o embargante não mais era possuidor do imóvel à época dos fatos geradores das Taxas de Execução de Obras (TEO), diante do substabelecimento da procuração em causa própria (in rem suam) que lhe havia sido anteriormente outorgada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal (Lei Complementar 783/2008 23). 2. A inércia do embargante em promover a alteração da titularidade do imóvel no cadastro do Fisco deu causa à propositura da execução fiscal, razão pela qual, em virtude do princípio da causalidade, deve ser condenado ao ônus da sucumbência. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, inciso II, da CF, ao argumento de que a decisão guerreada teria afastado a legislação aplicada ao caso sem indicar os fundamentos adotados para tanto, ferindo, em seu entendimento, o princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STF, in casu: Ementa: Direito Processual Civil. Segundo agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Guia de custas. Apresentação de comprovante diverso. Ausência de regularização do preparo. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC. Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1482091 AgR-segundo, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Torno sem efeito a certidão de autuação de ID 72670588, na parte em que certifica que a parte teria requerido a gratuidade de justiça na peça recursal, uma vez que não há requerimento do aludido benefício no corpo do recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017